Tribunal: TJES
Processo: 5002812-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002812-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE DE ALVIM RESENDE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. ILEGITIMIDADE. IPTU. IMÓVEL SEM REGISTRO. CONTRIBUINTES TRIBUTÁRIOS. PROMITENTE COMPRADOR E PROMITENTE VENDEDOR. APP. FATO GERADOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
no julgamento do REsp 1.111.202/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73 (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 18/06/2009), firmou orientação, à luz do art. 34 do CTN, no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel, quanto o proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis), são contribuintes responsáveis pelo IPTU, cabendo ao legislador municipal eleger qualquer deles para o pagamento, orientação que se aplica, inclusive, às hipóteses em que o compromisso de compra e venda foi devidamente registrado em Cartório. Precedentes do STJ
”. (AgInt no REsp n. 1.888.631/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.).

2.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) se manifesta no sentido de que “
o reconhecimento que o imóvel encontra-se localizado em área de preservação permanente (APP), por si só, não afasta a incidência do tributo territorial urbano, porquanto, ainda que existam algumas restrições ao direito de propriedade decorrentes do aspecto ambiental da função social da propriedade (limitação administrativa), é certo que, em geral, não há impossibilidade absoluta de uso e gozo da propriedade/posse, a não ser que haja comprovação nos autos do contrário
”. (AgInt no REsp n. 2.062.845/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.).
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002812-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE DE ALVIM RESENDE

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR
: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da Decisão (id 7536751) proferida nos autos da Execução Fiscal - processo n.º 0001582-59.2013.8.08.0041 - por meio da qual o Magistrado da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, mantendo a Execução em regular processamento para a satisfação da dívida cobrada pelo ente fiscal.

Nas razões de recurso (id 7536742) o Agravante pugna pela reforma da Decisão com os seguintes fundamentos: 1º) ilegitimidade passiva - propriedade do imóvel objeto da cobrança de pessoa diversa; 2º) inexistência de relação jurídica-tributária - área de preservação permanente (APP) na totalidade do imóvel.

A Decisão agravada, no que importa, foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Seguindo entendimento da Corte Superior, para que o instrumento público ou particular tenha a eficácia de exonerar o vendedor das obrigações tributárias legalmente impostas, especialmente aquela que define o sujeito passivo do IPTU, é forçoso que haja o devido registro na matrícula do imóvel (Art. 1245, §1º, do CC). O mesmo entendimento deve ser aplicado ao caso dos autos, devendo o excipiente responder por todos os débitos incidentes.

No tocante à inexistência de relação jurídica, haja vista a incidência de área de preservação permanente na totalidade do imóvel, razão não assiste ao excipiente, visto que a incidência de IPTU sobre imóvel inserido, total ou parcialmente, em área de preservação ambiental já foi admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n° 1482184/RS, porquanto remanesce a integralidade do fato gerador previsto no art. 33 do Código Tributário Nacional.

Outrossim, recentemente, o mesmo órgão julgador, ao enfrentar novamente o tema, ressalvou a impossibilidade de cobrança de tributo sobre imóvel desde que comprovada a sua inaproveitabilidade econômica, ônus do qual o embargante não se desincumbiu na hipótese.”.

Como ressaltado na Decisão liminar, a Certidão de Dívida Ativa é um título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza e liquidez, devendo atender ao disposto no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no § 2º do artigo 5º, da Lei nº 6.830/80, que assim estabelecem:

Art. 202
. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Especificamente quanto à alegação
relativa à suposta ilegitimidade passiva, razão não lhe assiste.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
no julgamento do REsp 1.111.202/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73 (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 18/06/2009), firmou orientação, à luz do art. 34 do CTN, no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel, quanto o proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis), são contribuintes responsáveis pelo IPTU, cabendo ao legislador municipal eleger qualquer deles para o pagamento, orientação que se aplica, inclusive, às hipóteses em que o compromisso de compra e venda foi devidamente registrado em Cartório. Precedentes do STJ
”. (AgInt no REsp n. 1.888.631/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.).

Prosseguindo, no que diz respeito à não incidência do IPTU nas regiões denominadas Área de Preservação Permanente (APP), o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) se manifesta no sentido de que “
o reconhecimento que o imóvel encontra-se localizado em área de preservação permanente (APP), por si só, não afasta a incidência do tributo territorial urbano, porquanto, ainda que existam algumas restrições ao direito de propriedade decorrentes do aspecto ambiental da função social da propriedade (limitação administrativa), é certo que, em geral, não há impossibilidade absoluta de uso e gozo da propriedade/posse, a não ser que haja comprovação nos autos do contrário
”. (AgInt no REsp n. 2.062.845/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.)

Feitas tais considerações, conclui-se, em sede de cognição não exauriente, pela inexistência de
elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado em primeira instância, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto do douto relator. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.